Tribunal: TJES
Processo: 5019073-31.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019073-31.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: IRENE RAMOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito C/C repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais ajuizada por IRENE RAMOS em face de BANCO BRADESCO S.A. e BANCO PAN S.A. e BANCO BMG S.A. onde aduz que ao retirar seu extrato bancário, identificou descontos referentes a empréstimos consignados os quais não reconhece como sendo de sua titularidade e foram feitos de forma fraudulenta, razão pela qual ajuizou a presente demanda:

Em sede de

sentença (ID 6867844) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

DISPOSITIVO

Pelo posto, REJEITO as preliminares articuladas no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias para:

1) DECLARAR NULO os contratos Empréstimo Consignado (Extrato do INSS – Id 10854560): com o BANCO BMG SA contratos de nº 344876368 (Id 15809497) e com os Requeridos Banco Pan e Banco Bradesco contrato de nº 34815261-2 (Id 14889642), e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesses contratos, bem como os gerados em decorrência desse contrato.

2) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 12361549), de modo a CONDENAR os Requeridos a cancelarem os descontos no benefício do INSS da parte Autora, decorrente dos contratos discutidos nesses autos.

3) CONDENAR os Requeridos a restituírem,
em dobro
, à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente aos contratos Empréstimo Consignado (Extrato do INSS – Id 10854560): com o BANCO BMG SA contratos de nº 344876368 (Id 15809497) e com os Requeridos Banco Pan e Banco Bradesco contrato de nº 34815261-2 (Id 14889642), contratos discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

4) CONDENAR o Requerido BANCO BMG SA a pagar à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). AUTORIZO a compensação de valores, a quantia de R$ 4.946,32 (quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais, trinta e três centavos), a qual foi depositado na conta bancária da parte Autora (TED 15809499 – e Extrato – Id10854858).

5) CONDENAR os Requeridos Banco Pan e Banco Bradesco a pagarem,
de forma solidária,
à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). AUTORIZO a compensação de valores, a quantia de R$ 5.177,10 (cinco mil, cento e setenta e sete reais, dez centavos), a qual foi depositado pelo Banco Pan na conta bancária da parte Autora (TED – Id 14889650 e Extrato – Id 10854858).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5081228) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em princípio o recorrente reitera sua alegação de incompetência do juízo pela necessidade de produção de prova complexa. Não lhe assiste a razão, a matéria discutida na lide ocorre de forma exaustiva nos Juizados Especiais das comarcas deste Egrégio Tribunal de Justiça e o entendimento uniforme é que a documentação acostada aos autos é suficiente para o exercício da cognição exauriente. Pelo exposto, afasto a preliminar arguida.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados não restam suficientes para comprovar que o autor/recorrido fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente o vício de vontade no contrato por se tratar de documentação digital sem quaisquer tipo de assinaturas ou elemento que pudesse comprovar a vontade do recorrido em celebrar o negócio jurídico. Diante disso, cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desqualificam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

A presente matéria é caso englobado pelo Risco do Empreendimento pela atividade econômica que desenvolve. Não obstante, as numerosas lides que tratam de empréstimos fraudulentos como no caso em voga só acontecem pela displicência das instituições financeiras com os dados dos clientes e também como já mencionado na r. sentença pela leniência para com seus correspondentes na sua atuação, situações que eventualmente caracterizam fortuito interno que, pelo entendimento sumulado dos tribunais superiores, são fato gerador de responsabilização objetiva das instituições financeiras. Vejamos a Súmula 479, STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

(SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No tocante à repetição do indébito, não assiste razão às recorrentes ao aduzir que não se caracteriza a má-fé para a repetição em dobro. O EAREsp 676.608/RS sedimentou o entendimento jurisprudencial de que a repetição em dobro do indébito não é vinculada à natureza do elemento volitivo da cobrança indevida, sendo necessária apenas a violação à boa-fé objetiva. Logo, entendo que deve ser mantida a repetição de indébito nos termos da sentença.

Logo, não vejo contradição no mérito de modo que deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos em relação à matéria impugnada na peça recursal.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que o valor arbitrado atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, bem como compensa adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)